Tribunal: TJDFT
Processo: 0045151-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. SUSPENSÃO JUDICIAL DO CONTRATO. DISTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À TERRACAP. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada visa à reforma da sentença procedência do pedido em embargos à execução que reconhece a inexigibilidade do título executivo.
2. Fatos relevantes. (i) A parte embargante teria celebrado, com a Terracap, contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra (NUTRA/PROJU no 158/2004), no âmbito do PRODF-II, com o objetivo de implantar instituição de ensino superior; (ii) logo após a assinatura do contrato foi proposta ação popular com pedido de nulidade dos atos administrativos que respaldaram a concessão, tendo sido deferida liminar para suspender os procedimentos administrativos relativos ao contrato de concessão e a consequente paralisação de quaisquer obras no imóvel; (iii) ocorreu a suspensão dos prazos contratuais; (iv) na sequência, o Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF cancelou o incentivo econômico concedido, determinou a devolução do imóvel à Terracap e efetivou o distrato da concessão de direito real de uso; (v) o pedido na ação popular foi julgado procedente para declarar nula a alienação do imóvel objeto do contrato de concessão; (vi) a Terracap ajuizou ação de execução de título extrajudicial com o objetivo de cobrar as taxas de ocupação do imóvel não adimplidas no período em que o contrato esteve suspenso; (vii) o Conselho Especial do TJDFT julgou procedente os pedidos na reclamação proposta pela embargante/executada com o objetivo de garantir a autoridade da decisão do Conselho Especial na ação direta de inconstitucionalidade no. 2003.00.2.006863-3, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital no. 2.427/1999 e, por arrastamento, do art. 3o da Lei Distrital no. 2.483/99, relativas ao PRÓ-DF I. Consequentemente, julgou improcedente os pedidos da ação popular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) o título extrajudicial que embasou a execução possui exigibilidade, (ii) a quem compete o ônus de sucumbência, (iii) se houve (ou não) litigância de má-fé da embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Desde a assinatura do contrato em 2004, a parte embargante foi impedida de exercer a posse e o uso do imóvel em razão de decisão liminar concedida na ação popular, situação que paralisou por completo a execução do objeto contratual, inclusive com reconhecimento formal pelo próprio Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF.
5. Se por um lado incumbia à concessionária o dever de arcar com a taxa de ocupação do imóvel, por outro, competia ao poder concedente assegurar a entrega do bem livre e desembaraçado e em condições para uso.
6. Ao tempo da propositura da execução (2010), a concessão de uso do imóvel já teria sido distratada (2008) e a posse do imóvel havia retornado à Terracap, circunstância que demonstra a ausência de título executivo líquido, certo e exigível para embasar a cobrança dos valores referentes à taxa de ocupação.
7. A exigibilidade de um título executivo refere-se à possibilidade jurídica de se exigir o cumprimento imediato da obrigação nele contida. Para que um título seja exigível é necessário que a obrigação esteja vencida e não sujeita a condições suspensivas ou termos que posterguem seu cumprimento.
8. A superveniente improcedência dos pedidos da ação popular e a validação da legislação distrital referente ao PRÓ-DF não retroage para legitimar a cobrança de obrigações em que o fato gerador foi inviabilizado por mais de uma década em virtude de decisão judicial e atos administrativos de distrato e devolução do bem.
9. A Administração Pública, diante da liminar concedida na ação popular e do subsequente distrato, não assegurou as condições necessárias para a fruição do imóvel, sendo inexigível, portanto, a cobrança das taxas de uso pactuadas (CC, art. 476). No capítulo, não prospera a tese recursal.
10. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. Desse modo, o acolhimento dos embargos, com a consequente extinção da execução impõe ao exequente (ora apelante) o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (CPC, art. 85). No capítulo, não prospera a tese recursal.
11. A Terracap, constituída nos termos da Lei Distrital no. 5.861/1972, é uma empresa pública de direito privado, vinculada ao Distrito Federal, sem integrar a Fazenda para fins processuais. Por esse motivo, não lhe são aplicáveis as regras diferenciadas previstas no § 3o do art. 85 do CPC, restritas à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas.
12. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.076, firmou a tese de que não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença ou não da Fazenda na lide.
13. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem suscitada pelo e. Ministro André Mendonça, decidiu que a controvérsia sobre o uso do método da equidade para definição dos honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes diz respeito apenas aos processos que envolvam a Fazenda (tema 1255). No capítulo, não prospera a tese recursal.
14. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes, seja autor, réu ou interveniente, age de forma desleal ou maliciosa no processo, causando prejuízo à parte contrária ou ao próprio sistema judiciário. Ausente o dolo necessário da parte embargada/apelante para caracterizar má-fé, impõem-se o não acolhimento da penalidade pleiteada em contrarrazões (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação desprovida. Indeferido o pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 476 e 884; CPC, arts. 85, § 2o, 783, 803, I, 924, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076; TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1709448, rel. Des. Jair Soares, DJe: 13.06.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1756015, rel. Des. João Egmont, DJe: 03.10.2023, acórdão 1079591, rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 7.11.2024. Sexta Turma Cível, acórdão 1149865. rel. Des. Esdras Neves, DJe: 05.02.2019.